Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701629-52.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO: ELI ANTONIO CAETANO D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que, no petitório de ID no 27564901, a requerida, ora apelante, pugna pela extinção do feito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC (homologação de transação), com a consequente baixa e arquivamento dos autos. Situação que esvazia, por completo, o objeto recursal da apelação de ID no 27564895. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o e 10 do CPC), intime-se a apelante para que se manifeste acerca da perda superveniente do interesse recursal; pugnando, deste modo, pelo que entender de direito. O silêncio será interpretado como desistência do recurso e do direito de recorrer e o feito será extinto. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Intime-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator